Tribunal: TJES
Processo: 0003602-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003602-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO LUCAS DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, §1
o
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E REFORMA DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A materialidade dos fatos pode ser comprovada pelo, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, medidas protetivas de urgência, auto de apreensão, e o depoimento da vítima, que quando em harmonia com as outras provas coligidas nos autos, possui relevante valor probatório. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

2.
In casu
, diante das provas coligidas nos autos e dos testemunhos prestados em juízo,

não há o que se falar de insuficiência de provas.

3. não há atipicidade na conduta do agente uma vez que o
apelante em seu depoimento confessou não residir mais no local, tipificando assim, crime descrito no art. 150, §1º do Código Pena.

4. o d. Magistrado de piso agiu dentro dos parâmetros legais para a fixação

dos valores para reparação dos danos materiais e morais causados a vítima, de acordo com o art. 387, IV, CPP. Vide a jurisprudência.(TJMS; APL 0022920-33.2015.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 27/04/2018; Pág. 65)

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003602-84.2022.8.08.0048

APELANTE: BENEDITO LUCAS DA PAIXÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Benedito Lucas da Paixão, por meio do qual se insurge em face da sentença fls. 162/164-v, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado nas sanções do art. 150, § 1º, do Código Penal, a pena total de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos morais.

Nas razões de apelação de ID. nº 8630651, a ilustre defesa aduz pela reforma da sentença a fim de que absolvido o apelante por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença no tocante a condenação por danos morais. Em contrarrazões de ID. n° 8630656, o Parquet manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido Id. 9847639.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que no dia 21 de abril de 2022, por volta das 05h12min, na Rua dos Ticos Ticos, n°8, Bairro Costa Bela, Serra/ES, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, em horário noturno, entrou e permaneceu na casa de Meirielle de Jesus Bonomo, sua ex-companheira e vítima, contra a sua vontade tácita.

Consta do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca oito anos, não possuindo filhos em comum. O casal está separado há dois meses, na data dos fatos.

Na data supracitada, o denunciado foi até a residência da vítima e arrombou o portão do imóvel. Neste momento, a vítima, amedrontada, ligou para sua genitora e pediu ajuda, e, ato contínuo, trancou-se com a filha no quarto.

Enquanto o Denunciado entrava no local, a genitora da vítima interveio e pediu que ele saísse da residência, pois informou que havia acionado a Polícia Militar. Contudo, o Denunciado permaneceu no imóvel.

Momentos depois, os militares chegaram no local e, comprovando o flagrante, prenderam o Denunciado.

A materialidade dos fatos pode ser comprovada pelo, boletim de ocorrência n°

47585657, auto de prisão em flagrante delito, medidas protetivas de urgência n° 437.1.53062/2022, auto de apreensão n° 0047585657.22.04.0045.21.197, além do depoimento que a vítima prestou

em juízo possuir coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório, em razão disso o pleito da d. Defesa

sobre insuficiência de provas não merece acolhimento.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO DE EX-MARIDO CONTRA A EX-ESPOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1; 2; 3;
4. In casu, o pedido defensivo demanda o cotejo de depoimentos e documentos, a fim de concluir pela insuficiência das provas e, assim, absolver do réu. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial gira em torno da suficiência da palavra da vítima de violência doméstica contra a mulher para sustentar a condenação, que é analisada caso a caso. Portanto, não há como conhecer do recurso, por não se tratar de uma questão de interpretação do dispositivo legal, mas mera irresignação acerca das especificidades da causa.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)”

Aduziu o recorrente que há atipicidade no crime relatado, uma vez que o ora apelante ainda residia no local, contudo, essa alegação não merece acolhimento.

Em sua oitiva judicial Meirielle, confirmou que o apelante foi até sua residência de madrugada e adentrou na mesma, contra sua vontade e sem sua autorização, o que levou a vítima a acionar os Policiais Militares, que rapidamente chegaram no local prendendo o acusado em flagrante.

Em relação ao réu, o mesmo em seu depoimento em juízo confessou que esteve na residência, na data e horário supracitados, que estava na posse exclusiva da vítima, contou ainda que rompeu o cadeado e entrou no local contra a vontade da apelada, admitiu ainda que embora possuísse pertences dentro da residência, já fazia alguns dias que não residia no local.

Eis trechos do depoimento da vítima:

“Ele já não morava na mesma casa” (trecho: 01min56seg até 01min57seg)

“Que estavam em uma festa em comum; que ele chegou bem depois e ficavam em local que conseguia fazer contato com a vítima; que ficou assustada; que foi embora à pé com um casal de amigos (...); que quando chegou em casa foi dormir tranquila, mas ele insistia mandando mensagens; que foi para a sala; que pegou o aparelho que troca roda do carro e cortou o portão; que com o barulho, ligou para outras pessoas com medo dele entrar e se deparar com ela ligando para a polícia, momento que conseguiu falar com a mãe dela, e entrou para o quarto da filha e se trancou lá dentro; e então ele entrou armado (...) escondeu a arma debaixo do colchão, porque sabia que a polícia estava vindo, simulou uma cena que estava tudo bem e sentou na sala e ligou a Netflix; (...) que quando viu que ele estava pocando o portão com algum objeto, deixou a porta e correu para o quarto da filha e trancou a porta.” (trecho: 02min13seg até 04min41seg)

“Que o apelante arrombou o portão, colocou o carro para dentro e colocou a arma debaixo do colchão” (trecho: 04min47seg até 04min51seg) “Que algumas coisas estavam no local, ele tinha um freezer, um cervejeiro e uma televisão, como ele estava em uma pousada não tinha como carregar esses materiais e que depois disso ele foi ao local buscar os materiais” (trecho: 07min24seg até 07min37seg)

In casu, diante do exposto, não há dúvidas que não foi permitida a entrada nem a permanência do apelante na residência, uma vez que, fica comprovado que o réu, ao romper o cadeado, adentrou na residência contra a vontade da vítima.

Ademais, em juízo, o Apelante em sua oitiva afirmou não residir mais no referido local:

“(...) que estavam separados aproximadamente há dez dias; que a vítima havia saído de casa e após a insistência do apelante, a vítima retornou para a residência (...) que o apelante, por livre e espontânea vontade, saiu de casa, para que houvesse bem-estar entre os dois, pois não havia sentido estarem se separando e estarem no mesmo local (...) que no dia dos fatos havia bebido (...) que só ia retirar todos os seus pertences quando arrumasse uma casa (...) que estava residindo em uma pousada (...) que forçou o cadeado e abriu porque a vítima havia trocado o cadeado do portão (...) que adentrou na residência por volta das 05h, e que foi ao local com a justificativa de que era ele quem pagava as contas (...)”.

assim, não resta dúvidas que o apelante cometeu o crime descrito no art. 150, §1º do Código Penal, não havendo assim atipicidade da conduta.

No que concerne o valor mínimo da reparação dos danos, o apelante alega que e a condenação arbitrada pelo juízo a quo não estaria amparada pela legislação.

Contudo, essa tese defensiva não merece prosperar, uma vez que para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração deve haver pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, o que de fato ocorreu.

Salienta-se também, que o magistrado de piso utilizou os parâmetros legais para fixar os valores mínimos aptos a reparar os danos materiais e morais causados a vítima, sendo essa possibilidade de reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o dano moral ou material não havendo distinção, sendo também prevista no art. 91, I do Código Penal tal condenação em reparação de danos como efeito da sentença condenatória definitiva, com cunho imperativo.

Ademais, é firme no entendimento do STJ, quanto aos crimes cometidos no contexto familiar, considerar o dano moral em “in re ipsa” (presumido), ou seja, o dano decorre da própria prática delituosa.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE. MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL PELO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO E DORES PSICOLÓGICAS EVIDENTES DERIVADAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL QUE PRESCINDE DE PROVA COMPLEXA QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DE SUA INTENSIDADE. VALOR ARBITRADO QUE OBEDECE A CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM FLUIR A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do delito de ameaça, se a autoria restou provada, especialmente, em face da palavra da vítima colhida em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Incabível a redução da pena base, quando há circunstancias judiciais negativas, com motivação idônea, para exasperar a pena. A possibilidade de reparação mínima de danos deriva da previsão legal do art. 387, IV, do CPP, que é de cunho imperativo, e não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano reparável (se material ou moral), sendo ademais prevista no art. 91, I do Código Penal tal condenação em reparação de danos como efeito da sentença condenatória definitiva, com cunho imperativo. Ademais, se ocorreu pedido expresso de tal indenização, do qual o réu pôde se defender, deve ser mantida tal condenação, pois, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral “in re ipsa”, em que o dano decorre da própria prática delituosa então, não se exige que a mulher, para conseguir a reparação, traga prova de abalo psíquico, emocional ou moral, pois o dano moral em tal caso é presumido. Não se demanda complexa instrução para apuração de valores do dano, se o caso é de arbitramento judicial de dano moral, e se a reparação foi fixada em valor mínimo, com respeito a critério de razoabilidade. Em relação aos juros moratórios, devem fluir a partir do evento danoso, em atenção à Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Com o parecer, recurso improvido. (TJMS; APL 0022920-33.2015.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 27/04/2018; Pág. 65)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.